Tribunal: TJDFT
Processo: 0730583-25.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL. OCORRÊNCIA. ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. SANEAMENTO DO FEITO. ERROR IN PROCEDENDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. O Magistrado pode revogar o benefício da gratuidade de justiça inicialmente concedido, quando os elementos de convicção acerca da capacidade econômica do pleiteante indiquem não se tratar de parte hipossuficiente. A liquidação extrajudicial, por si só, não é elemento idôneo que ateste o direito ao benefício da justiça gratuita, pois não é presumível a impossibilidade financeira de a cooperativa arcar com as despesas processuais, mormente quando possui ativos ou provisões contábeis que podem fazer jus às despesas processuais. Precedentes. No procedimento especial da ação monitória, o momento adequado para a produção probatória é antes da constituição do título executivo, devendo, assim, ser observada a ampla defesa no Juízo a quo. Dessa maneira, faz-se imprescindível que o arcabouço probatório seja consistente, ensejando uma cognição exauriente, com a plena possibilidade de defesa e de produção de provas. Configura error in procedendo a prolação de sentença sem que o feito tenha sido saneado, possibilitando às partes a produção de provas relevantes para o deslinde da questão. De acordo com o artigo 357, do Código de Processo Civil, deve o juiz promover o saneamento do feito, quando for o caso, e delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos. Quando a sentença é cassada não há que falar em honorários recursais, pois será proferida nova sentença, na qual será novamente examinada a sucumbência.